Tribunal: STF
Processo: ARE 1585604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM. ICMS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO FORMULADO PELA CONTRIBUINTE. VERACIDADE E REGULARIDADE MANTIDAS. JUROS DE MORA E MULTAS DEVIDAMENTE APLICADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RESCURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, concedeu parcial procedência aos pedidos deduzidos pela autora, apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito fiscal objeto do AIIM nº 5.022.716-6 observem a taxa SELIC, afastando-se a aplicação dos índices previstos na Lei Estadual nº 13.918/2009.
2. Irresignação da requerente. Descabimento.
II RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, não há falar em nulidade da sentença.
3.1. O ato judicial impugnado se debruçou sobre as questões fáticas e jurídicas pertinentes ao caso deduzido em juízo, apresentando fundamentos suficientes que externaram o entendimento do julgador.
3.2. Inocorrência das hipóteses do artigo 489, § 1º, CPC, que elencam exemplos de decisões judiciais consideradas não fundamentadas.
4. No mérito, verifica-se que as infrações imputadas dizem respeito à falta do pagamento de ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em operações tributadas omitidas do Fisco ou por erro na aplicação de alíquota, além do creditamento indevido, entradas e saídas de mercadorias sem documentação fiscal e ausência de escrituração de notas fiscais, consoante apurado em levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMS/00.
4.1. Fundamentação lançada na peça vestibular e a documentação colacionada ao feito são insuficientes a afastar a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo impugnado.
4.2. Não há qualquer indicação específica, pelo contribuinte, de falhas formais ou técnicas na investigação levada a cabo pela autoridade fiscal e que pudessem desconstituir as conclusões demonstradas nos anexos do AIIM impugnado.
4.3. À míngua de elementos de prova convincentes às alegações autorais, a requerente deixou de pugnar pela produção de novas provas, quando notificada pelo magistrado sentenciante para tanto.
4.4. Em exame dos autos, não é possível identificar qualquer ilegalidade no bojo do processo administrativo e no decorrer da fase instrutória na seara judicial, visto que os princípios constitucionais decorrentes do devido processo legal foram observados pela Fazenda Estadual e pelo Juízo a quo.
4.5. Juros sobre multa. Ausente ilegalidade na atualização e na incidência de juros de mora para a apuração do valor da sanção pecuniária, porquanto estabelecida em conformidade com a Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/2009.
4.6. As multas aplicadas pela Fazenda Pública Estadual, nos percentuais que variam de 10% a 100% sobre o valor principal, estão em conformidade com a legislação vigente e não ultrapassam o limite constitucionalmente estabelecido pelo princípio da vedação ao confisco. Precedentes do Supremo Tribunal Federal indicam que multas arbitradas até o montante de 100% do valor principal são válidas (STF, AgRg no RE-Ag 836828/RS).
III - DISPOSITIVO
5. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: RICMS/00; Lei Estadual nº 6.374/89.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE-Ag 836828/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.12.2014.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, IV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente